Tribunal: TJMT
Processo: 1012787-98.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012787-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MOACIR LUIZ GIACOMELLI - CPF: 183.049.159-87 (APELANTE), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE FOI ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DE REGISTRO DO AUTUADO, AINDA QUE RECEBIDO POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou a ordem por não reconhecer nulidade em processo administrativo.

II. Questão em Discussão

1. A questão em discussão consiste em saber se o processo administrativo é válido, mesmo que a notificação do auto de infração tenha sido encaminhada para o endereço de registro do autuado e recebida por terceiro.

III. Razões de Decidir

3. É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.

4. A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação.

IV. Dispositivo e Tese

1. Recurso Apelação Desprovida.

Tese de julgamento: "1. É válida a notificação do auto de infração ambiental enviada para o endereço do autuado constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro."

Dispositivos relevantes citados: art. 77, VII, do CPC.

II. Jurisprudência relevante citada: (
TJ/MT - N.U 1011244-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025
)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MOACIR LUIZ GIACOMELLI

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializa de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança no 1012787-98.2024.811.0041, denegou a ordem, cujo objeto era a declaração de nulidade de atos praticados em processo administrativo decorrente de multa ambiental.

Em suas razões recursais, o Apelante alega a ilegalidade da citação para ciência do auto de infração, uma vez que o AR foi assinado por terceiro estranho à relação jurídica e sem qualquer vínculo com o Apelante, bem como desprovido de poderes legais para receber a comunicação processual em seu nome.

Alega que a legislação não permite que qualquer pessoa receba intimação.

Desta forma, considerando que a citação não é válida, conclui-se que a decisão que aplicou penalidade ao Apelante está viciada.

Alega ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa e que todos os atos administrativos são nulos de pleno direito.

Sustenta que o Código de Processo Civil deve ser aplicado de forma análoga ao processo administrativo ambiental e que a citação é ato essencial.

Contrarrazões apresentadas no Id. 281094874.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 284235872.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

- DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Destaco inicialmente que o Apelante formulou pedido de efeito suspensivo em sede de Recurso de Apelação.

No entanto, ao ler as razões recursais, em nenhum momento, o Apelante justifica ou fundamenta o seu pedido de efeito suspensivo, somente o fazendo de forma genérica e desconexo com o processo somente na alínea “d” do item 4 do recurso (Dos Pedidos).

Logo, não há como avaliar a plausibilidade ou a relevância para concessão de efeito suspensivo.

Ademais, como regra geral, os recursos possuem efeito devolutivo.

Portanto, o efeito suspensivo deve ser formulado de forma fundamentada, pois impossível é a sua concessão ex officio.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO DEVOLUTIVO - PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DE PEDIDO. - Registra-se a possibilidade da interposição de agravo interno contra as decisões proferidas pelo relator do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.021 do CPC. - A controvérsia em sede de agravo interno se dá com o inconformismo da parte agravante em face de decisão monocrática que recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. - Nos termos do art. 995 do CPC, em regra, os recursos possuem apenas efeito devolutivo. - Com base na inércia da jurisdição, o Juízo não pode conceder efeito suspensivo ao recurso ex officio. - Ausente pedido de atribuição de efeito suspensivo nas razões do agravo de instrumento, inviável a concessão de ofício. (TJ/MG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.212257-6/002, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 03/06/2022, publicação da súmula em 23/06/2022)

Diante do acima exposto, deixo de analisar o pedido de efeito suspensivo.

Não havendo quaisquer outras matérias preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

A questão central a ser dirimida no presente feito é saber se o processo administrativo que gerou a multa ambiental e, por consequência propositura de Ação de Execução Fiscal é nulo ou não.

Os pedidos formulados na exordial estão assim redigidos:

Ante todo o exposto, o Impetrante requer que Vossa Excelência se digne a:

a) Conceder a medida liminar inaudita altera pars para que se determine a NULIDADE DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES À DEFESA ADMINISTRATIVA e determinar ainda que A SEMA/MT NÃO REMETA OS AUTOS PARA A PGE/MT a fim de evitar a inscrição indevida na Dívida Ativa do Estado, uma vez demonstrada de forma clara a grave violação dos direitos processuais da parte Impetrante.

b) Notificação da parte Impetrada para que preste informações que considerar pertinente.

c) No mérito, seja julgado totalmente procedente o pleito de que seja determinado ao Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, que anule todos os atos subsequentes à Defesa Administrativa e proceda com a reabertura de prazo para a apresentação da Defesa Administrativa.

d) Requer que todas as intimações sejam feitas em nome de FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA, OAB/MT: 31.614/O.

Nestes termos,

Pede deferimento

A sentença foi prolatada no dia 27/01/2025 e possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 1o da Lei Federal n. 12.016/2009:

2.1.
Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial, denegando a ordem mandamental e extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do CPC.

2.2. JULGO EXTINTO
o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.3.
Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.4.
Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

2.5.
Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei Federal n. 12.016/2009.

2.6.
P.R.I.C.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Antes todo o exposto, considerando rodas as razões apresentadas, requer-se que o presente recurso seja julgado totalmente procedente, restando assim impugnados desde já todos os pedidos da peça inicial, bem como requer:

a) Seja o presente recurso recebido, conhecido e provido, para reformar a sentença proferida pelo Juízo “a quo”, com a finalidade que seja DECLARADA A NULIDADE DA CITAÇÃO, bem como de todos os atos administrativos subsequentes;

b) Seja reconhecida a NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO e de todas as penalidades dele decorrentes, incluindo o embargo imposto à propriedade do Apelante e eventual inscrição na dívida ativa, com a consequente suspensão de seus efeitos;

c) Caso não seja decretada a nulidade total do auto de infração, requer-se, subsidiariamente, a reanálise do processo administrativo, com a realização de nova citação válida do Apelante, nos termos do art. 96 do Decreto no 6.514/2008, garantindo-lhe prazo para apresentação de defesa;

d) Por fim, diante da iminente inscrição na dívida ativa e da manutenção de restrições sobre a propriedade rural do Apelante, requer-se a concessão de efeito suspensivo à apelação, para que sejam imediatamente suspensos os efeitos do auto de infração e dos atos administrativos dele decorrentes, até o julgamento definitivo do recurso.

Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos.

Nestes termos, pede deferimento.

De análise dos autos, entendo que e sentença denegatória não comporta reparos, pelos seguintes fundamentos.

C
onforme consta dos autos e do Processo Administrativo no 258159/2021, que a correspondência de notificação com AR do Apelante foi encaminhada e recebida no seguinte endereço: Rua Santiago, no 1810, Bairro: Centro, CEP: 78.880-000, Município de Vera/MT, conforme se infere no Id. 281094398.

Interessante notar que o Apelante reside no referido endereço, conforme fatura de energia elétrica anexada no Id. 281094396 e, inclusive, foi este o endereço fornecido ao seu advogado e assinado pelo Apelante, conforme se infere na Procuração anexada no Id. 281094394.

Tal fato já seria o suficiente para negar provimento ao apelo, pois inequívoca é a sua ciência do processo administrativo que pretende ver declarado nulo.

De outro norte, é certo que, conforme pacífica jurisprudência pátria, o fato do AR ter sido recebido por outra pessoa, não torna, por si só, nula a notificação.

Ademais, é dever da parte manter o seu endereço atualizado perante a Administração Pública (seja para efeito de processo judicial ou administrativo), a teor do que dispõe o art. 77, VII, do CPC,
in verbis:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE FOI ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DE REGISTRO DO AUTUADO, AINDA QUE RECEBIDO POR TERCEIRO. INVALIDADE DA INTIMAÇÃO DA MULTA APLICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR TER SIDO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO AUTUADO. EXECUÇÃO EXTINTA. FALTA DE LIQUIDEZ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedentes Embargos à Execução, reconheceu o vício de forma do Processo Administrativo, tornou nula a CDA e extinguiu a Execução Fiscal. II. Questão em Discussão 1. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o processo administrativo é válido, mesmo que a notificação do auto de infração tenha sido encaminhada para o endereço de registro do autuado e recebida por terceiro e (ii) se é válida a intimação da multa aplicada no referido processo administrativo enviada para endereço diverso. III. Razões de Decidir 3. É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro. 4. A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação. 5. A intimação da multa aplicada no procedimento administrativo, enviada para endereço diverso do autuado, não atende aos requisitos legais e invalida este específico ato, fato que torna possível a mantença do comando da sentença que extinguiu a execução por falta de liquidez da multa. IV. Dispositivo e Tese 1. Apelação desprovida. Sentença de extinção mantida. Validade do processo administrativo reconhecida, mas invalidade da intimação da multa aplicada no processo Administrativo. Tese de julgamento: "1. É válida a notificação do auto de infração ambiental enviada para o endereço do autuado constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro. 2. A intimação da multa aplicada no procedimento administrativo, encaminhada para endereço diverso, não atende aos requisitos legais e invalida este especifico ato, fato que torna possível a mantença do comando da sentença que extinguiu a execução por falta de liquidez da multa.". Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 38/1995, arts. 121 e 125; Lei Estadual n. 7692/2002, art. 38, II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1012406-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1003985-75.2017.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2023. (TJ/MT - N.U 1011244-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – TESE DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO ACOLHIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro. 2. A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação. 3. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1012406-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025